Tribunal: STF
Processo: RE 1469822
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. DIREITO A DEDUÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO DECRETO 10.854/2021. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. 1. Apelação interposta contra sentença que, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487,inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos, objetivando garantir o direito do impetrante de usufruir do benefício previsto na Lei 6.321/1976 (dedução das despesas com o PAT) sem as limitações impostas pelo art. 186 do Decreto 10.854/2021, bem como de compensar/restituir os valores indevidamente recolhidos a título de IRPJ em razão da aplicação daqueles obstáculos, ou,subsidiariamente, garantir o direito de somente se submeter às limitações previstas no art. 186 do Decreto10.854/2021 a partir de 01.01.2022, bem como de compensar/restituir os valores indevidamente recolhidos a título de IRPJ em razão da aplicação daqueles obstáculos no ano-calendário 2021. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. 2. Sustenta BALL EMBALAGENS LTDA nas razões de seu recurso de apelação, em síntese,preliminarmente, a nulidade da sentença apelada, nos termos do art. 492 do CPC, uma vez que o juízo a quo deixou de avaliar se o Decreto 10.854/2021 poderia ter limitado o alcance da Lei 6.321/1976,sobretudo em razão do disposto no art. 99 do CTN. No mérito, aduz que: a) o Decreto 10.854/2021, ao limitar o incentivo fiscal criado pela Lei 6.321/1976, extrapolou sua função meramente regulamentar,violando o disposto no art. 99 do CTN, não podendo, portanto, ser aplicado; b) o referido Decreto,publicado em 11.11.2021, passou a produzir seus efeitos em 11.12.2021, sem observar o princípio da anterioridade geral, previsto no art. 150, III, "b", da CF/1988. 3. Pretende a impetrante seja assegurado o direito de deduzir as despesas com o PAT da base de cálculo do IRPJ, nos termos Lei 6.321/1976, sem se sujeitar às limitações de dedutibilidade instituídas pelo art.186 do Decreto 10.854/2021. 4. Nos termos do art. 1º da Lei 6.321/1976, as pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins do IRPJ, o dobro das despesas comprovadamente realizadas em programas de alimentação do Trabalhador. 5. Ocorre que o Decreto 10.854/2021, em seu art. 186, assim dispôs: Art. 186. O Decreto nº 9.580, de2018, passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 645 (...) § 1º A dedução de que trata o art. 641: I -será aplicável em relação aos valores despendidos para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos e poderá englobar todos os trabalhadores da empresa beneficiária, nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva; e II - deverá abranger apenas a parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo,um salário-mínimo. 6. Deve ser reconhecida a ilegalidade da limitação trazida pelo referido decreto, ao reduzir o alcance do benefício sem previsão legal, garantindo o direito da parte impetrante de obter o benefício fiscal da Lei6.321/1976, sem as condições e limitações trazidas pelo art. 186 do Decreto 10.854/2021. 7. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0802869-52.2022.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro,julg. em 14/06/2022. 8. Por fim, registre-se que "A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária" (Súmula213/STJ), sendo título executivo judicial, podendo "o contribuinte optar por receber, por meio deprecatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado" (Súmula 461/STJ)". (TRF5, 2ª T., PJE 0816647-94.2017.4.05.8300, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 26/05/2020) 9. Apelação provida, para conceder a segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 84, IV, e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente